Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012556-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (ADVOGADO), CHEYLLA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 915.254.541-53 (AGRAVANTE), MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA - CPF: 785.908.091-53 (AGRAVADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu liminarmente a reconvenção apresentada pela agravante e rejeitou as alegações de exceção do contrato não cumprido e fraude à partilha, determinando o prosseguimento da ação de extinção de condomínio.

Pois bem. O instituto da reconvenção está previsto no art. 343 do Código de Processo Civil, que estabelece ser lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.

§ 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.”

Para que a reconvenção seja cabível, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, legitimidade das partes, competência do juízo e compatibilidade de procedimentos.

No caso em análise, a reconvenção apresentada pela agravante buscava, entre outros pedidos, a cobrança de alimentos devidos à filha maior de idade do ex-casal.

Quanto a este ponto, o indeferimento liminar da reconvenção foi acertado, pois a agravante não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, alimentos devidos à filha maior de idade.

Conforme o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A filha, sendo maior e capaz, deve pleitear seus próprios alimentos.

Além disso, o pedido de alimentos formulado na reconvenção amplia indevidamente o objeto jurídico da ação de extinção de condomínio, que tem por finalidade específica a dissolução da copropriedade sobre bens imóveis e móveis.

A pretensão alimentar, por sua natureza jurídica distinta e por envolver relações de direito de família, deve ser formulada em ação própria, no juízo competente, não podendo ser cumulada com ação de extinção de condomínio que tramita no juízo cível.

Nesse contexto, a tentativa de incluir tal pretensão em reconvenção representa uma indevida ampliação do objeto litigioso, devendo ser formulado em ação própria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de extinção de condomínio – Reconvenção – Extinção, sem julgamento do mérito – Decisão acertada – Ação de jurisdição voluntária e com caráter dúplice – Pedido formulado na reconvenção que amplia o objeto jurídico e deve ser formulado em ação própria
- Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 22114803020188260000 SP 2211480-30.2018.8 .26.0000, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

A agravante sustenta, ainda, que o indeferimento da reconvenção impediu a análise das alegações de impenhorabilidade do bem de família e fraude à partilha, cerceando seu direito de defesa.

Contudo, tais alegações constituem matérias de defesa que devem ser apresentadas em contestação, não configurando pretensões autônomas aptas a fundamentar reconvenção. A impenhorabilidade do bem de família é uma proteção legal que pode ser alegada como matéria de defesa, não necessitando de reconvenção para sua apreciação.

O juízo de primeiro grau, ao receber a impugnação como contestação, permitiu que tais alegações fossem analisadas no bojo da própria ação principal.

Quanto à alegação de fraude à partilha, o juízo de origem corretamente observou que não há prova nos autos de que o requerente tenha agido com dolo específico ou ocultado deliberadamente a existência da dívida durante o processo de divórcio.

A fraude à partilha exige a demonstração de dolo específico e ocultação deliberada de bens ou passivos com o intuito de prejudicar o ex-cônjuge, requisitos não preenchidos no caso concreto.

No que diz respeito à exceção do contrato não cumprido, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar, tal alegação não merece acolhimento, pois o direito de exigir a extinção do condomínio é potestativo e não está condicionado ao cumprimento de outras obrigações familiares.

A sentença de divórcio, proferida nos autos no 1053370-67.2020.8.11.0041, expressamente previu que "
tanto o imóvel como o veículo permanecerão em condomínio entre as partes, cabendo a quaisquer delas, sendo o caso, vindicar a extinção do condomínio civil em uma das varas cíveis desta Comarca
", reconhecendo o direito potestativo de qualquer dos condôminos requerer a extinção do condomínio.

Por fim, quanto à penhora existente sobre o imóvel, decorrente de processo executivo no 0009542-97.2007.4.01.3600, o juízo de origem corretamente determinou que caso ocorra a alienação judicial do imóvel no curso daquela ação de execução, deverá ser resguardada a meação da requerida, assim como, caso a alienação primeiro ocorra nesta ação, sem a exclusão da penhora por aquele juiz, a cota parte devida ao autor deverá ser resguardada para eventual adimplemento, ainda que parcial, daquela execução. Tal determinação assegura a proteção da meação da agravante, não havendo qualquer prejuízo a seus direitos.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação processual e a jurisprudência dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

AI 1012556-29.2026.8.11.0000

CHEYLLA FARIAS DE ANDRADE x MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHEYLLA FARIAS DE ANDRADE contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio (processo no 1030747-53.2025.8.11.0002), indeferiu o pedido de reconvenção, rejeitou as alegações de fraude à partilha e exceção de contrato não cumprido, e determinou o prosseguimento dos atos de avaliação do imóvel para fins de leilão judicial.

A agravante sustenta, em suas razões, a impenhorabilidade do imóvel, ao argumento de que se trata de bem de família e única moradia do núcleo familiar.

Alega, ainda, a necessidade de processamento da reconvenção para cobrança de alimentos pretéritos devidos à filha do casal.

Afirma que o agravado teria agido de má-fé ao omitir, durante o divórcio, a existência de penhora oriunda da Justiça Federal em ação promovida pela Caixa Econômica Federal.

Sustenta, por fim, a aplicação da exceção do contrato não cumprido, sob o fundamento de que o agravado permanece inadimplente quanto às obrigações alimentares e tributárias.

A liminar recursal foi deferida às fls. ID 356067376 apenas para suspender atos expropriatórios imediatos (avaliação e leilão) até o julgamento do mérito do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 362121894), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu liminarmente a reconvenção apresentada pela agravante e rejeitou as alegações de exceção do contrato não cumprido e fraude à partilha, determinando o prosseguimento da ação de extinção de condomínio.

Pois bem. O instituto da reconvenção está previsto no art. 343 do Código de Processo Civil, que estabelece ser lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.

§ 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.”

Para que a reconvenção seja cabível, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, legitimidade das partes, competência do juízo e compatibilidade de procedimentos.

No caso em análise, a reconvenção apresentada pela agravante buscava, entre outros pedidos, a cobrança de alimentos devidos à filha maior de idade do ex-casal.

Quanto a este ponto, o indeferimento liminar da reconvenção foi acertado, pois a agravante não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, alimentos devidos à filha maior de idade.

Conforme o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A filha, sendo maior e capaz, deve pleitear seus próprios alimentos.

Além disso, o pedido de alimentos formulado na reconvenção amplia indevidamente o objeto jurídico da ação de extinção de condomínio, que tem por finalidade específica a dissolução da copropriedade sobre bens imóveis e móveis.

A pretensão alimentar, por sua natureza jurídica distinta e por envolver relações de direito de família, deve ser formulada em ação própria, no juízo competente, não podendo ser cumulada com ação de extinção de condomínio que tramita no juízo cível.

Nesse contexto, a tentativa de incluir tal pretensão em reconvenção representa uma indevida ampliação do objeto litigioso, devendo ser formulado em ação própria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de extinção de condomínio – Reconvenção – Extinção, sem julgamento do mérito – Decisão acertada – Ação de jurisdição voluntária e com caráter dúplice – Pedido formulado na reconvenção que amplia o objeto jurídico e deve ser formulado em ação própria
- Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 22114803020188260000 SP 2211480-30.2018.8 .26.0000, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

A agravante sustenta, ainda, que o indeferimento da reconvenção impediu a análise das alegações de impenhorabilidade do bem de família e fraude à partilha, cerceando seu direito de defesa.

Contudo, tais alegações constituem matérias de defesa que devem ser apresentadas em contestação, não configurando pretensões autônomas aptas a fundamentar reconvenção. A impenhorabilidade do bem de família é uma proteção legal que pode ser alegada como matéria de defesa, não necessitando de reconvenção para sua apreciação.

O juízo de primeiro grau, ao receber a impugnação como contestação, permitiu que tais alegações fossem analisadas no bojo da própria ação principal.

Quanto à alegação de fraude à partilha, o juízo de origem corretamente observou que não há prova nos autos de que o requerente tenha agido com dolo específico ou ocultado deliberadamente a existência da dívida durante o processo de divórcio.

A fraude à partilha exige a demonstração de dolo específico e ocultação deliberada de bens ou passivos com o intuito de prejudicar o ex-cônjuge, requisitos não preenchidos no caso concreto.

No que diz respeito à exceção do contrato não cumprido, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar, tal alegação não merece acolhimento, pois o direito de exigir a extinção do condomínio é potestativo e não está condicionado ao cumprimento de outras obrigações familiares.

A sentença de divórcio, proferida nos autos no 1053370-67.2020.8.11.0041, expressamente previu que "
tanto o imóvel como o veículo permanecerão em condomínio entre as partes, cabendo a quaisquer delas, sendo o caso, vindicar a extinção do condomínio civil em uma das varas cíveis desta Comarca
", reconhecendo o direito potestativo de qualquer dos condôminos requerer a extinção do condomínio.

Por fim, quanto à penhora existente sobre o imóvel, decorrente de processo executivo no 0009542-97.2007.4.01.3600, o juízo de origem corretamente determinou que caso ocorra a alienação judicial do imóvel no curso daquela ação de execução, deverá ser resguardada a meação da requerida, assim como, caso a alienação primeiro ocorra nesta ação, sem a exclusão da penhora por aquele juiz, a cota parte devida ao autor deverá ser resguardada para eventual adimplemento, ainda que parcial, daquela execução. Tal determinação assegura a proteção da meação da agravante, não havendo qualquer prejuízo a seus direitos.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação processual e a jurisprudência dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026